Tribunal: TJSP
Processo: 2205700-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – CARÁTER INFRINGENTE – ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – AUSÊNCIA DOS EXCEPCIONAIS REQUISITOS AUTORIZADORES –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENDIDO REEXAME DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – CARÁTER INFRINGENTE – ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS – DESNECESSIDADE DE ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS INDICADOS PELA PARTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – AUSÊNCIA DOS EXCEPCIONAIS REQUISITOS AUTORIZADORES – REJEIÇÃO.